Tribunal: TJSP
Processo: 2209436-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi indeferido o pedido de extensão da penhora sobre a totalidade do imóvel - Não interposição de recurso no momento oportuno - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Preclusão temporal caracterizada - Inteligência do art. 223 do

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Decisão que manteve outra anteriormente proferida, na qual foi indeferido o pedido de extensão da penhora sobre a totalidade do imóvel - Não interposição de recurso no momento oportuno - Pedido de reconsideração - Circunstância que não interrompe ou suspende o prazo recursal - Preclusão temporal caracterizada - Inteligência do art. 223 do CPC - Intempestividade consumada - Recurso não conhecido.